Tribunal: STJ
Processo: 1117053-49.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444885 - SP
(2023/0315146-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVADO
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 200f2347-8acc-4af6-bb50-8eed6350f8a4

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 200f2347-8acc-4af6-bb50-8eed6350f8a4

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444885 - SP
(2023/0315146-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVADO
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.696-1.704) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.638-1.641).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.686-1.687).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a não incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, afirmando que o apelo especial se limita a questões de direito e à
correta subsunção das normas federais aos fatos já delineados no acórdão recorrido.
Aponta que: (i) o recibo de quitação retirado dos autos não induz, por si,
presunção de falsidade, mormente porque o recorrido não impugnou o recebimento
dos valores via cheques; e (ii) há
em razão de quitações pretéritas que
supressio
contemplaram descontos de 20% e 30%. Defende que se trata de revaloração jurídica
Documento eletrônico VDA55396096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:31
Código de Controle do Documento: 702b6b7f-f10b-4adb-918c-e8b02da83d3b

de fatos consolidados, sem reexame probatório ou interpretação de cláusulas
contratuais, e que, à luz desses fatos, há ofensa aos arts. 350 do CPC e 107, 421 e
422 do CC.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.730-1.738).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.638-1.641):
Trata-se de agravo interposto por BRAGA NASCIMENTO E ZILIO
ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n.
e n.
5/STJ
7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls.
):
1.424/1.425
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. Demanda
julgada procedente. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Falta de interesse recursal ante a procedência dos pedidos. Contrato
de distribuição de honorários. Direito do autor demonstrado por meio
de contrato escrito. Ônus do réu demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual não se
desincumbiu. Recibo de quitação desconsiderado. Emissão de
cheques sem comprovação de vínculo ao negócio jurídico entabulado.
II, CPC. SUPRESSIO. Instituto não caracterizado.
Art. 373,
Abatimento de tributos e custos operacionais do valor cobrado.
Legítima expectativa pelo não exercício do direito do autor não
demonstrada a contento. CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Condenação
direcionada
ao
advogado
representante
da
parte
requerida. Impossibilidade.
parágrafo único, da

Art. 32,
Lei 8.906/94,
§§ 2o e 6o, do CPC. Precedentes. Sentença parcialmente
c/c art. 77,
alterada neste ponto. Correção monetária à época em que a dívida se
tornou exigível. Juros de mora a partir da citação. NÃO
CONHECIMENTO do recurso do autor. PARCIAL PROVIMENTO do
recurso do réu.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
1.462/1.467
Nas razões do recurso especial (fls.
), interposto com
1.488/1.501
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alega violação
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
i.
do CPC, pois teria ficado comprovado por meio de cheques
art. 350
juntados aos autos fato extintivo do direito do recorrido, consistente no
recebimento de quantia;
ii. arts. 107, 133, 421 e 422 do CC, pois foram desconsideradas alterações
verbais entabuladas entre as partes para fins de descontos referentes à
carga tributária e aos custos operacionais, do que decorreria a quitação da
obrigação controvertida em virtude do fenômeno jurídico da supressio.
Documento eletrônico VDA55396096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:31
Código de Controle do Documento: 702b6b7f-f10b-4adb-918c-e8b02da83d3b

No agravo (fls.
), afirma a presença dos requisitos de
1.570/1.577
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls.
).
1.605/1.616
É o relatório.
Correta a decisão de inadmissão do recurso especial, pois dele não se pode
conhecer.
O Tribunal de origem, debruçado sobre os elementos fático-probatórios da
causa, conferiu solução à demanda afastando a ocorrência da
,
supressio
bem como reconhecendo a inexistência de prova de quitação do crédito
controvertido, mormente em razão da retirada do processo de recibo de
quitação sobre o qual pairava dúvida quanto à sua autenticidade.
Essa solução vem calcada na seguinte fundamentação (fls.
):
1.428/1.434
A relação jurídica existente entre as partes está bem demonstrada por
contrato escrito e juntado às fls. 08 dos autos, denominado "Contrato
de Distribuição de Honorários".
Pelo referido contrato, avençaram as partes que o autor receberia, em
razão da indicação, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os
honorários contratuais com cláusula ad exitum, estabelecidos no
percentual de 20% (vinte por cento), pela atuação do réu em processo
judicial representando um de seus clientes, "Marubeni Brasil".
Nos autos do processo movido pela "Marubeni" (0041801-
48.2004.8.26.0100), operou-se o levantamento da quantia de R$
4.779.891,78 (quatro milhões e setecentos e setenta e nove mil e
oitocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), com
respectivo mandado de levantamento expedido em 04.12.2015, cujo
valor foi levantado em 08.12.2015, em conta bancária de titularidade
da sociedade de advogados ré (cf. fls. 21 e 27).
Segundo o cálculo apresentado pelo autor na preambular, os
honorários contratuais, já deduzidos os impostos, perfazem R$
735.367,23 (setecentos e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta e
sete reais e vinte e três centavos), sendo a participação do autor,
portanto, no valor de R$ 220.610,16 (duzentos e vinte mil e seiscentos
e dez reais e dezesseis centavos).
Em contestação, o réu sustentou fato extintivo do direito autoral,
mediante apresentação de recibo de quitação, e cheques nominais
sacados em favor do autor.
O recibo de quitação apresentado carece de valor probatório, eis que
sobre ele fora aventada arguição de falsidade, sendo determinada
realização de perícia grafotécnica, sobrevindo pleito do réu pela
retirada do documento em questão (fls.
).
1114/1117
Ao contrário do que alega o réu em suas razões recursais, tal
documento era de tamanha importância que conduziria a demanda à
improcedência, porquanto o recibo controvertido alude diretamente ao
contrato entabulado entre as partes, o que encerraria a discussão.
Isso porque o pagamento da dívida se prova com a apresentação do
recibo de quitação, ou documento equivalente:
(...)
Por sua vez, os cheques encartados nos autos às fls.
destoa
121/128
da dívida cobrada.
Em cotejo aos demais elementos dos autos, além da discrepância dos
valores, não há prova da compensação das cártulas. Não há como se
afirmar, cabalmente, que há vínculo entre os cheques sacados e a
dívida objeto dos autos, não observando o réu, a meu ver, o ônus que
Documento eletrônico VDA55396096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:31
Código de Controle do Documento: 702b6b7f-f10b-4adb-918c-e8b02da83d3b

lhe compete em demonstrar, a contento, fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, à luz do
II, do Código de
art. 373,
Processo Civil.
(...)
Infere-se, de mais a mais, que a defesa do réu pautou- se com
veemência na existência do recibo de quitação assinado pelo credor,
prova que foi frustrada pela postulação de retirada, em razão da
arguição de falsidade, fragilizando o contexto probatório trazido pelo
requerido, eis que não há como vincular os cheques emitidos com o
contrato entabulado de forma assertiva.
(...)
Quanto ao mais, a pretensão concernente aos abatimentos 20% (vinte
por cento) a título de carga tributária e outros 30% (trinta por cento) a
título de custo operacional não merece prosperar, por falta de previsão
legal ou contratual neste sentido.
Não há norma contratual fixada entre as partes ligada a descontos
tributários ou custo operacional do percentual de direito do autor.
Não obstante as alegações de tratar-se de praxe do escritório, a qual
deve ser integrada na relação jurídica havida por meio do instituto da
supressio, não há nos autos elementos que demonstrem que tal
prática ocorreu também no contrato objeto dos autos.
Em circunstância semelhante, houve repasses ao autor sem os
descontos aventados (vide fls. 1090 e seguintes).
Em contestação, alegou o réu, para fundamentar sua tese, a
existência de assembleia realizada entre os sócios em outubro de
2018, que ratificaram procedimentos a tempo praticados pelo
Escritório réu.
No entanto, ao que consta dos autos, o levantamento da quantia
ocorreu em data muito anterior, com propositura da demanda apenas
em 2004, com contrato celebrado no ano de 2003, sujeitando-se o
comportamento contratual ao pacto anterior firmado (fls. 8), cuja
cláusula ad exitum implementou-se apenas em 2015 com o
levantamento da quantia pelo requerido, sendo descabida a aplicação
da supressio.
Ora, cláusula ad exitum constitui condição suspensiva, e antes de seu
implemento, não há direito gerado, não havendo que se falar em
surgimento de legítima expectativa.
Pelo instituto da supressio, corolário da boa-fé objetiva, tem-se a
possibilidade
de
se
considerar
suprimida
uma
obrigação,
contratualmente estabelecida, quando a inobservância reiterada de
seu exercício, verificada pelo comportamento das partes na relação
jurídica, gera à parte contratante adversa legítima expectativa de que
este não exercício continuará ao longo do contrato, cogitando-se que o
posterior exercício deste direito implicaria verdadeira deslealdade ao
exercê-lo, o que não se verifica no caso em voga, ante o contexto
fático-probatório.
Rever a conclusão do acórdão recorrido, na forma pretendida pelo
agravante, demandaria inevitável reavaliação do contrato ajustado entre as
partes litigantes e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA55396096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:31
Código de Controle do Documento: 702b6b7f-f10b-4adb-918c-e8b02da83d3b

Publique-se. Intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 350 do CPC e 107, 133, 421 e 422 do CC e de não
incidência, no caso concreto, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, matérias essas que,
conforme anteriormente transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão
agravada, tanto pelo reconhecimento da efetiva necessidade de reexame (e não mera
revalorização) de fatos e do contrato, quanto pelo não conhecimento da irresignação
em razão da incidência dos citados enunciados sumulares.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Mantida a majoração de honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:31
Código de Controle do Documento: 702b6b7f-f10b-4adb-918c-e8b02da83d3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.444.885 / SP
Número Registro: 2023/0315146-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00418014820048260100 10001228420198260016 10039657220188260281 10132492620188260016
10136753820188260016 10146670420198260100 10148991120188260016 10322847920168260100
11116032820188260100
11170534920188260100
1117053492018826010050000
1117053492018826010050001
20220000063327
20230000128096
20230000128097
418014820048260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56087506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:11
Código de Controle do Documento: 386e3060-eae6-4e27-a12e-cb9e4b0a2b7a

AGRAVANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVADO
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:11
Código de Controle do Documento: 386e3060-eae6-4e27-a12e-cb9e4b0a2b7a